Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECENTES. TRANSCURSO DO TEMPO. “QUANTUM” DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime previsto artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e artigo 180, “caput”, ambos do Código Penal, às penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem: (i) absolvição do crime imputado (artigo 180, “caput", do Código Penal); (ii) transposta a tese absolutória, desclassificação para o crime de receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), bem como a aplicação da figura privilegiada prevista no artigo 180, § 5o, primeira parte, do Código Penal; (iii) subsidiariamente, incidência do artigo 180, § 5o, parte final, c/c artigo 155, § 2o, do Código Penal, com a redução da pena aplicada no patamar de 2/3 (dois terços).; e (iv) a exclusão da valoração negativa dos antecedentes.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição nem em desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade adquirir/receber, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (aparelho celular).
4. Apesar de o apelante ser tecnicamente primário, consta dos autos reiteração delitiva nos crimes patrimoniais, somado ao cometimento do crime, ora em análise (receptação), com o de porte de arma de fogo de uso permitido, demonstra a maior reprovabilidade na conduta.
5. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso parcialmente provido.